Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é obscuro e omisso uma vez que a petição inicial se restringe aos sinais de embriaguez e ausência de aferição pelo etilômetro e, no recurso, o autor inovou na tese para incluir a discussão sobre notificação. Argumenta que nas contrarrazões ressaltou a ausência de dialeticidade no recurso sem que o acórdão considerasse tais argumentos.
2. Não é obscuro ou omisso o acórdão que decide com base em matéria cognoscível de ofício. "[o] reconhecimento de que a sentença é extra petita é matéria de ordem pública, motivo pelo qual cabível o seu reconhecimento até mesmo de ofício”. (STJ - AREsp: 2262676 RS 2022/0383777-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/03/2023).
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.